Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. LEVANTAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
I – Os pedidos de baixa da hipoteca e escrituração do imóvel em nome do agravado-autor são decorrentes do reconhecimento da propriedade do bem objeto do contrato de compra e venda, razão pela qual o valor da causa deve considerar o valor do contrato, ao qual deve ser acrescido o montante do pedido indenizatório, art. 292, incs. II e VI, do CPC.
II - É necessário o litisconsórcio entre a construtora de imóvel e o Banco credor hipotecário, quando a pretensão do autor, adquirente de unidade imobiliária, pretende o levantamento do gravame da hipoteca e a outorga de escritura pública, pois, ainda que o negócio jurídico tenha sido celebrado pelo autor com a construtora, eventual procedência do pedido afetará o direito do credor hipotecário.
III – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.